Tribunal: TJPA
Processo: 0801172-77.2025.8.14.0138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801172-77.2025.8.14.0138

APELANTE: JHONATAS NASCIMENTO BORGES

APELADO: BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO COM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. TARIFA DE CADASTRO. IOF. LEGITIMIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira. O autor alegou abusividade dos juros remuneratórios, ilegalidade da capitalização mensal de juros, cobrança indevida de tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e IOF, bem como postulou restituição de valores e compensação por danos morais. Em grau recursal, suscitou preliminares de cerceamento de defesa e nulidade da sentença por omissão quanto à alegada conexão com ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e por omissão quanto à alegada conexão entre a ação revisional e ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se são abusivas as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato e financiamento do IOF, bem como se há direito à restituição de valores e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia relativa à revisão de juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas constitui matéria predominantemente de direito, sendo desnecessária a realização de perícia contábil para o julgamento da causa.

4.

A ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária possuem objetos, causas de pedir e finalidades distintas, o que afasta o reconhecimento automático da conexão prevista no art. 55 do CPC.

5.

A ausência de manifestação específica sobre a reunião dos processos não configura negativa de prestação jurisdicional quando a matéria não possui aptidão para modificar o resultado da demanda e inexiste prejuízo processual.

6.

A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, mediante demonstração cabal da abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, considerada a realidade concreta da contratação.

7.

A taxa de juros pactuada mostra-se compatível com os parâmetros praticados pelo mercado financeiro à época da contratação, inexistindo prova de abusividade apta a justificar sua revisão judicial.

8.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no instrumento contratual, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9.

A cobrança da tarifa de registro de contrato é legítima quando vinculada à efetiva prestação do serviço e não demonstrada onerosidade excessiva ou ausência de registro pelo consumidor.

10.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

11.

O IOF constitui tributo regularmente incidente sobre operações de crédito, não havendo prova de cobrança irregular ou abusiva.

12.

A inexistência de ilegalidade contratual ou de conduta ilícita da instituição financeira afasta os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 85, § 2º, 98, § 3º, 373, I, 487, I; CDC, art. 51, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Segunda Seção, recurso repetitivo; STJ, REsp nº 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Tema 958; STJ, Tema 620; STJ, Súmulas 539, 541 e 566.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JHONATAS NASCIMENTO BORGES contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO HONDA S/A, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por JHONATAS NASCIMENTO BORGES em face de BANCO HONDA S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, CPC)

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. Preliminarmente, suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento antecipado da lide inviabilizou a produção de prova pericial contábil requerida desde a inicial, a qual reputa indispensável para a demonstração das alegadas irregularidades na composição da dívida e na incidência dos encargos financeiros. Sustenta que a sentença incorreu em contradição ao indeferir a prova técnica e, simultaneamente, concluir pela ausência de comprovação das abusividades apontadas.

Também argui nulidade da sentença por omissão quanto ao exame da alegada conexão entre a presente demanda revisional e a Ação de Busca e Apreensão nº 0825955-44.2025.8.14.0006, ajuizada pela instituição financeira em outra comarca, envolvendo o mesmo contrato de financiamento. Defende a necessidade de apreciação da matéria pelo Juízo de origem, com o reconhecimento da conexão e a reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes.

No mérito, sustenta a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
nas relações de consumo e a possibilidade de revisão judicial das cláusulas contratuais reputadas abusivas. Argumenta que a análise da sentença limitou-se à taxa nominal de juros, desconsiderando o custo efetivo total da operação e a inclusão de tarifas no capital financiado, circunstâncias que, segundo afirma, teriam elevado significativamente a remuneração da instituição financeira. Reitera a ilegalidade da capitalização de juros e da cobrança das tarifas impugnadas, postulando a reforma integral da sentença.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual e realização de perícia contábil. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com a revisão do contrato, restituição dos valores cobrados indevidamente e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 1º de junho de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Preliminar de cerceamento de defesa.

O apelante alega ser imprescindível a realização de perícia contábil, com o objetivo de comprovar a alegada abusividade das cláusulas contratuais.

Sem razão.

No caso em análise, constata-se que a pretensão autoral limita-se à redução dos juros remuneratórios, bem como à verificação de abusividade na capitalização mensal dos juros e de tarifas bancárias. Trata-se, portanto, de matéria eminentemente de direito, que não exige a produção de prova pericial contábil.

Diante disso, REJEITO a preliminar.

3.

Preliminar de nulidade da sentença por omissão.

Também não prospera a alegação de nulidade da sentença por omissão quanto à existência de conexão com ação de busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira.

Com efeito, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
[1]
no sentido de que a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária e a ação revisional de contrato bancário possuem objetos distintos, causas de pedir autônomas e finalidades processuais diversas, circunstância que afasta o reconhecimento automático da conexão prevista no art. 55 do Código de Processo Civil. Enquanto a ação fiduciária objetiva a retomada do bem diante da mora do devedor, a demanda revisional visa à discussão de cláusulas contratuais e encargos financeiros, inexistindo identidade capaz de impor a reunião obrigatória dos processos.

No caso concreto, observa-se que a ação revisional foi regularmente apreciada pelo Juízo de origem, que examinou todas as teses deduzidas pelo autor e proferiu decisão devidamente fundamentada. A ausência de manifestação específica acerca da pretendida reunião dos feitos não configura negativa de prestação jurisdicional, sobretudo porque a matéria não possui aptidão para alterar o resultado da demanda e ausente prejuízo, diante da manifesta inexistência de conexão obrigatória reconhecida pela jurisprudência superior.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade processual, razão pela qual rejeito a preliminar.

4.

Razões recursais.

No mérito, a matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação

da alegada abusividade das cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização mensal, cobrança de tarifa de cadastro, tarifa de registro, financiamento do IOF, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

4.1.

Dos juros remuneratórios.

No mérito, sustenta o apelante a abusividade da taxa de juros contratada.

Todavia, razão não lhe assiste.

O autor afirma que o magistrado de primeiro grau utilizou á taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (26,39% ao ano) como único parâmetro para validar a taxa nominal do contrato (28,12% ao ano), concluindo que não haveria abusividade por não existir uma discrepância gigantesca entre os dois números. Alega, que a abusividade decorreria da inclusão de tarifas ilegais no valor financiado e aplicação da metodologia Price, o que teria gerado uma onerosidade excessiva.

Ocorre que, conforme consignado pelo Juízo de origem, a taxa de juros aplicada no contrato não supera em muito a média de mercado à época, sendo plenamente admitida a inclusão de tarifas no financiamento e a utilização da Tabela Price.

Sobre o assunto, é certo que, excepcionalmente, se admite
a revisão das taxas contratadas, sendo que, atualmente, ambas as Turmas de Direito Privado do STJ consolidaram o entendimento de que a taxa de juros contratada não pode ser considerada abusiva apenas com base na comparação com a taxa média de mercado ou na mera alegação de peculiaridades do caso concreto, sem fundamentação adequada.

Nesse sentido, o STJ estabeleceu que:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

1- Recurso especial interposto em 19/4/2022 e concluso ao gabinete em 4/7/2022.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" não descritas na decisão, acompanhada ou não do simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média praticada no mercado, é suficiente para a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas em contratos de mútuo bancário; e b) qual o incide a ser aplicado, na espécie, aos juros de mora.

3- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

4- Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.

5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa" - ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.

6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta, limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior.

7- Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
."

3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
.

4.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No presente caso, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, consignando que as taxas pactuadas, que se encontram em consonância com os parâmetros adotados pelo mercado financeiro, não ultrapassando em muito a taxa média da época, conforme dados disponibilizados pelo Banco Central, consultáveis publicamente.

No que tange à capitalização de juros, igualmente não há ilegalidade, uma vez que há expressa pactuação contratual, sendo plenamente admitida pela jurisprudência consolidada do STJ (Súmulas 539 e 541).

Cumpre destacar, ainda, que os encargos contratuais foram previamente informados e expressamente pactuados, constando no instrumento contratual o valor financiado, a taxa de juros e a forma de capitalização, afastando qualquer alegação de surpresa ou desconhecimento por parte do consumidor.

Assim, ausente prova de discrepância relevante em relação à taxa contratada e a efetivamente cobrada, não há falar em revisão judicial dos juros remuneratórios. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença.

4.2.

Registro do Contrato.

Quanto à tarifa de registro de contrato, não assiste razão ao recorrente.

No tocante a esse encargo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado em 06/12/2018 – TEMA 958, considerou válida a cobrança, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação do serviço, além de não resultar em onerosidade excessiva.

No caso em análise, foi cobrada a quantia de R$ 372,86 referente ao Registro do Contrato junto ao órgão estadual de trânsito. Ocorre que o Apelante não questionou o valor cobrado, apenas sustentou sua abusividade pela simples incidência dessa tarifa, deixando de fazer prova de quanto seria o valor dessa tarifa caso o cadastro da alienação fiduciária não tivesse sido realizado por meio da instituição financeira. Ademais, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus mínimo probatório (art. 373, I, do CPC) de que não houve a efetivação do registro, prova cuja produção estava plenamente em seu alcance. Isso porque a simples apresentação do CRLV serve para constatar o se houve ou não a realização do registro. Portanto, não há que se falar em abusividade.

4.3.

Tarifa de Cadastro.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2024, é legítima a cobrança da referida tarifa, uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante, não merecendo reforma a sentença, também neste ponto.

4.4.

IOF.

No tocante à alegada cobrança indevida do IOF, igualmente não assiste razão à recorrente.

Ressalte-se que o IOF é tributo regularmente incidente sobre operações de crédito, sendo sua cobrança legítima quando observados os parâmetros legais. A simples alegação de abusividade, desacompanhada de comprovação documental idônea, não autoriza o reconhecimento da irregularidade.

Outrossim, não se vislumbra qualquer elemento que evidencie prática abusiva ou conduta ilícita por parte da instituição financeira apta a ensejar indenização por danos morais.

Nesse contexto, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, porquanto ausentes elementos probatórios capazes de infirmar suas conclusões.

4.5.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em razão do trabalho adicional nesta instância recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido ao apelante.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL E BUSCA E APREENS
Ã
O. INEXIST
Ê
NCIA DE CONEX
Ã
O . JU
Í
ZOS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REFORMA DO AC
Ó
RD
Ã
O RECORRIDO . DECIS
Ã
O MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justi
ç
a tem entendimento pacificado de que n
ã
o h
á
conex
ã
o entre a
çã
o de busca e apreens
ã
o e revisional, mesmo que tenham por objeto o mesmo contrato. 2 . Ademais, esta Corte possui jurisprud
ê
ncia sedimentada no sentido da inexist
ê
ncia de conex
ã
o entre a a
çã
o revisional de contrato banc
á
rio e a a
çã
o de busca e apreens
ã
o, podendo ambas ser processadas em ju
í
zos distintos, como no caso em an
á
lise. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1744777 GO 2020/0208257-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publica
çã
o: DJe 23/09/2021)

Belém, 30/06/2026